Tribunal: TJES
Processo: 5010551-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010551-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE GERALDO PONCIO

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, apesar de alegação de renda limitada e despesas elevadas, bem como da assistência pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência, aliada à assistência pela Defensoria Pública, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, mesmo diante da ausência de comprovação documental e da inércia da parte em atender determinação judicial para demonstrar sua condição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que suscitem dúvida quanto à real capacidade financeira da parte.

4. O magistrado pode exigir a comprovação da alegada insuficiência de recursos quando houver indícios de capacidade financeira, em observância ao art. 99, § 2º e § 3º, do CPC.

5. A assistência pela Defensoria Pública não gera presunção absoluta de hipossuficiência, devendo ser corroborada por elementos concretos quando questionada.

6. A renda mensal informada e circunstâncias fáticas, como local de residência e ausência de inscrição em programas sociais, constituem indícios aptos a justificar a exigência de prova adicional.

7. A intimação para apresentação de documentos essenciais à comprovação da incapacidade financeira atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

8. A inércia da parte em apresentar documentos solicitados impede a verificação do preenchimento dos requisitos legais e afasta a presunção inicial de pobreza.

9. A ausência de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas, ainda que de forma parcelada, justifica a manutenção do indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada mediante indícios de capacidade financeira.

2. A assistência pela Defensoria Pública não dispensa a comprovação da insuficiência de recursos quando houver dúvida fundada.

3. A inércia da parte em atender determinação judicial para comprovar sua condição econômica impede a concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 793487/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22/08/2017; STJ, AgInt no AREsp 914811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 04/04/2017; STJ, AgInt no AREsp 489407/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 07/03/2017; TJES, AI nº 6179001505, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 23/04/2018; TJES, AI nº 48179003982, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10/04/2018; TJES, AI nº 35179005018, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 27/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ GERALDO PONCIO
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico proposta pelo agravante em face do
BANCO AGIBANK S.A
e
BANCO MASTER S.A.,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pretendido pela parte autora, ora Agravante.

Proferida Decisão no ID
14723056
, deferindo o efeito suspensivo ao recurso e determinando a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar documentos que comprovem a alegada hipossuficiência.

A agravante deixou de apresentar qualquer documentação.

A parte agravada apresentou suas contrarrazões no ID
15739863
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 5010551-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE GERALDO PONCIO

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A e BANCO MASTER S.A.

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 5001263-46.2025.8.08.0021

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ GERALDO PONCIO
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico proposta pelo agravante em face do
BANCO AGIBANK S.A
e
BANCO MASTER S.A.,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pretendido pela parte autora, ora Agravante.

Em suas razões recursais, o agravante, assistido pela Defensoria Pública , sustenta, em síntese, que o simples fato de estar representado por tal órgão já induziria uma presunção de hipossuficiência, dada a rigorosa triagem socioeconômica realizada pela instituição. Afirma, ainda, possuir renda líquida de R$ 3.994,18, mas que, por ser idoso, possui altos gastos com a manutenção da própria saúde, o que comprometeria o seu sustento familiar e impossibilitaria o pagamento das custas processuais.

Proferi Decisão no ID 14723056 deferindo o efeito suspensivo e determinando a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar documentos que comprovassem o preenchimento dos pressupostos para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça, juntando, por exemplo, extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas de sua titularidade, bem como declarações de imposto de renda e outros documentos pertinentes.

A parte agravada, BANCO MÁXIMA S.A. (atual Banco Master S.A.), apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso sob a justificativa de que não foram apresentados documentos que comprovassem efetivamente a hipossuficiência financeira do autor.

Pois bem.

Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “iuris tantum” de veracidade
e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3.
Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 'as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência'
[...]. 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n.º 793487/PR, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, J 22/08/2017, Data da Publicação DJe: 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente.
Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido (STJ, AgInt no AREsp n.º 914811/SP, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, J 04/04/2017, DJ 10/04/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973, motivo pelo qual incide o Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento'
[...]
.
3. In casu, a sentença mantida pelo Tribunal de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária analisando a situação fático-probatória dos autos [...] (STJ, AgInt no AREsp n.º 489407/RS, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 07/03/2017, DJ 21/03/2017).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado entendimento no sentido de que o benefício da gratuidade de assistência judiciária não possui presunção absoluta, podendo o Juiz indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Nesse sentido, seguem precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ART. 98, CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O STJ possui entendimento firme de que: A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza (AgInt no REsp 1679850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
II. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 6179001505, Relator: Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 23/04/2018, DJ 09/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Embora o agravante tenha sido intimado pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica.
4. Recurso improvido.(TJES, Agravo de Instrumento n.º 48179003982, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 10/04/2018, DJ 18/04/2018).

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1.
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário [...]
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 35179005018, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 27/03/2018, DJ 06/04/2018).

No caso concreto, a decisão agravada indeferiu o benefício por entender que não restou demonstrada a alegada miserabilidade. O magistrado
a quo
fundamentou que o autor aufere renda mensal comprovada nos autos de R$ 3.708,00, quantia esta que, a seu juízo, não se revela compatível com o estado de pobreza, pontuando ainda a ausência de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e a viabilidade do parcelamento das custas processuais.

Diante da controvérsia instaurada e com o estrito intuito de oportunizar à parte a comprovação de sua tese, em obediência ao contraditório e à ampla defesa, esta Relatoria proferiu a decisão de ID 14723056. Na referida oportunidade, além de deferir o efeito suspensivo, determinou expressamente a intimação do agravante para que colacionasse aos autos documentos essenciais à corroboração da alegada hipossuficiência, tais como extratos bancários de todas as suas contas e declarações de imposto de renda.

Contudo, apesar de devidamente intimado, o agravante optou por peticionar apenas dando-se por ciente da decisão, deixando transcorrer in albis o prazo concedido para juntar as evidências de sua vulnerabilidade econômica, mantendo-se inerte no tocante à comprovação documental solicitada.

Cumpre frisar que a renda líquida previdenciária informada nos autos não afasta, de plano, a probabilidade de o recorrente possuir outras fontes de renda (como aluguéis, aplicações ou investimentos financeiros). Ademais, o agravante é residente e domiciliado no bairro Praia do Morro, em Guarapari/ES, localidade de reconhecido padrão de vida, indicativo adicional que exige uma comprovação acurada da alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento de sua subsistência básica.

Ao ser oportunizada a devida comprovação, cabia ao agravante trazer elementos concretos que ratificassem o prejuízo ao seu sustento em caso de pagamento das custas (ainda que de forma parcelada). A sua inércia impede a aferição do preenchimento dos pressupostos legais e fortalece os indícios já levantados pelo magistrado de piso contra a concessão do benefício. A presunção decorrente da assistência pela Defensoria Pública não consubstancia caráter absoluto, cedendo diante de elementos fáticos que elidam o estado de miserabilidade ou da inércia da parte em sanar dúvidas razoáveis do juízo.

Desse modo, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de comprovar sua real e atual condição financeira quando expressamente instado a fazê-lo, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ GERALDO PONCIO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a respeitável decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar